Tribunal: TJDFT
Processo: 0704243-95.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO REDIBITÓRIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINARES DE JULGAMENTO CITRA PETITA, ILEGITIMIDADE ATIVA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO AUTOR. TEORIA ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O julgador não estando obrigado a combater, um a um, os argumentos das partes. Não carece de fundamentação o julgado que enfrenta motivadamente as teses necessárias ao julgamento e adota posição diversa daquela defendida pela parte.
2. Consoante a teoria da asserção, as condições da ação, dentre as quais se inclui a legitimidade das partes, devem ser aferidas exclusivamente sob o ângulo processual, tendo por substrato os fatos narrados na petição inicial.
3. O art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa.
4. Reclamado o vício do produto perante o alienante, o prazo decadencial previsto no artigo 445, § 1o, do Código Civil não é deflagrado até a resposta formal e inequívoca à reclamação.
5. As regras do ônus da prova, como preceito de julgamento e de aplicação subsidiária, servem para auxiliar o magistrado no momento de decidir, quando não houver prova cabal dos fatos a serem examinados.
6. O Código de Processo Civil, no artigo 373, acolheu a teoria estática do ônus da prova, distribuindo o encargo probatório. Cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do alegado direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. Apelações conhecidas e providas. Preliminares e prejudicial rejeitadas. Unânime.